Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002931-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO BORGES DE AZEVEDO - CPF: 838.883.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MÁRCIO CUNHA DE AZEVEDO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARILENE DE AZEVEDO RIBEIRO (AGRAVADO), TAIS DE PAULA SANTOS - CPF: 042.552.871-55 (ADVOGADO), MARINA CUNHA DE AZEVEDO - CPF: 229.133.601-06 (AGRAVADO), MARLI DE AZEVEDO BENTO - CPF: 600.352.936-91 (AGRAVADO), MARTA CUNHA DE AZEVEDO - CPF: 516.867.321-04 (AGRAVADO), MARILENE DE AZEVEDO RIBEIRO - CPF: 147.850.481-15 (AGRAVADO), MARCIO CUNHA DE AZEVEDO - CPF: 044.287.301-87 (AGRAVADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), Coordenador da Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da SEFAZ/MT (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
- ITCMD - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS - NÃO

OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA EM PARTE - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO
.

1. Deve ser afastada qualquer tentativa da Administração Pública em cobrar o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto em virtude do falecimento, pois em tais casos não se configura a ocorrência de doação ou sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu proprietário.

2.
Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resulta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu, àquele, a almejada antecipação da tutela recursal.

3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
ESPÓLIO DE MÁRCIO CUNHA DE AZEVEDO e OUTROS
contra a decisão proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n.o
1004331-33.2022.8.11.0041
, impetrado contra ato coator do
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ/MT
, pela qual foi indeferida a
suspensão da exigibilidade do ITCMD na baixa do usufruto incidente sobre os imóveis de Matrícula no 4.245 (Fazenda Chalana) e o de Matrícula no 20.569 (Fazenda Bandeirantes).

Nas razões do Agravo de Instrumento (id.
118898496
), os Agravantes alegam, em síntese, que:

- por meio de doação com reserva de usufruto vitalício, a Agravante Marina Cunha de Azevedo foi beneficiada pelos genitores com o imóvel rural localizado no Município de Santa Cruz do Xingu, na Comarca de São Félix do Araguaia,
conhecido como Fazenda Chalana, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São Felix do Araguaia/MT sob a Matrícula n.o 4.245, além serem os demais Agravantes beneficiados com uma gleba de terras pastais, situada no município de São Jorge do Xingu, também na Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, sob a Matrícula n.o 20.569;

- com o óbito dos genitores, extinto o usufruto e consolidada a sua propriedade,
os Agravantes,
“
visando obterem o cancelamento definitivo do referido gravame (...) apresentaram aos competentes Registros Imobiliários as citadas certidões de óbito, quando foram orientados pelos respectivos titulares daquelas Serventias de que deveriam promover o requerimento junto à SEFAZ/MT, para fins de cálculo do ITCMD.
”

(id. 118898496 - p. 4), quando
foram informados pela Coordenadoria do ITCD e outras Receitas Públicas da SEFAZ/MT que deveriam recolher o ITCMD no valor de R$ 1.200.847,50 (um milhão duzentos mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos);

- entendem, contudo, que é ilegal e inconstitucional a cobrança de ITCMD para a hipótese de extinção do usufruto, uma vez que tal imposto só pode incidir na hipótese de transmissão de propriedade (causa mortis ou doação - fato gerador do ITCMD), não havendo que se falar que o caso importe em transferência da titularidade do bem.

Com tais argumentos requereram, em preliminar, que lhes fosse concedida a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do ITCMD para a hipótese de baixa do usufruto, bem como a suspensão dos efeitos restritivos oriundos dos procedimentos administrativos já instaurados pelo Estado de Mato Grosso, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte
pelo Dr.
Alexandre Elias Filho, ilustre relator Convocado que me antecedeu no feito, conforme decisão lançada no id. 120116495.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo desprovimento do recurso,
alegando ser possível, no caso, a cobrança do ITCMD, nos termos do art. 10, I, da Lei Estadual n.o 7.850/2002, que instituiu o tributo
(id.
124379830).

Ao mesmo tempo, o Estado interpôs Agravo Interno (id. 124400299) de modo a combater o deferimento da antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões ao Agravo interno pelo desprovimento do recurso (id. 127429164).

O Agravo de Instrumento é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 08/02/2022, com prazo para manifestação até 16/03/2022, e interposto o recurso em 21/02/2022, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC (id.
118898496
).

Certidão de tempestividade do Agravo Interno em id.
125101654.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, emitiu parecer pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento,
“
para determinar a suspensão da exigibilidade do ITCD para lavratura da escritura pública de extinção do usufruto dos imóveis, julgando prejudicado, pois, o agravo interno.
”
(id.
141410198
).

Conclusos por redistribuição (id.
175009678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
ESPÓLIO DE MÁRCIO CUNHA DE AZEVEDO e OUTROS
contra a decisão proferida pelo Dr. Roberto Teixeira Seror, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n.o
1004331-33.2022.8.11.0041
, impetrado contra ato coator do
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ/MT
, pela qual foi indeferida a
suspensão da exigibilidade do ITCMD na baixa do usufruto incidente sobre os imóveis de Matrícula no 4.245 (Fazenda Chalana) e o de Matrícula no 20.569 (Fazenda Bandeirantes)

A decisão que, na origem, negou o pedido liminar ao
ESPÓLIO DE MÁRCIO CUNHA DE AZEVEDO
e
OUTROS
, mantendo a cobrança do ITCMD para o caso de extinção do usufruto, contou com a seguinte fundamentação:

“
Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do ITCD na baixa do usufruto incidente sobre os imóveis de Matrícula no 4.245 (Fazenda Chalana) e o de Matrícula no 20.569 (Fazenda Bandeirantes).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 75429299 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida
.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.
(...)”
.
(g.n.) (id.
118884987
)

Ao que se vê, os Agravantes requerem a reforma da referida decisão, para que seja determinada
a suspensão da exigibilidade do ITCMD na baixa do usufruto incidente sobre os imóveis de Matrícula n.o 4.245 (Fazenda Chalana) e de Matrícula n.o 20.569 (Fazenda Bandeirantes), ao argumento de que a extinção do usufruto não é fato gerador do tributo.

A hipótese dos autos revela que os Agravantes impetraram Mandado de Segurança na origem, sustentado, em síntese, que após
a doação devidamente registrada nos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de São Félix do Araguaia e Barra do Garças (id. 118902457 e id. 118902458), sobreveio a morte dos genitores (id. 118902459 e id. 118902460), pelo que extinguiu-se o usufruto e consolidou-se a propriedade plena dos Agravantes/Impetrantes sobre os imóveis.

Visando obterem o cancelamento definitivo do referido gravame, extinto automaticamente pela morte de seus genitores, apresentaram aos competentes Registros Imobiliários as mencionadas certidões de óbito, quando foram orientados pelos respectivos titulares daquelas Serventias de que deveriam promover o requerimento junto à SEFAZ/MT, para o cálculo do Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, sendo posteriormente comunicados pela Coordenadoria do ITCD e Outras Receitas Públicas da SEFFAZ/MT de que deveriam recolher o ITCMD no montante de R$ 1.200.847,50 (um milhão, duzentos mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) (id. 118902462 e id. 118902463).

Verberam que a decisão agravada

não observou que a matéria discutida está há tempos sedimentada pelos Tribunais Superiores, no sentido de que
:
“não havendo transmissão de propriedade (fato gerador do ITCD), a baixa do usufruto é ato jurídico não contemplado pela hipótese de incidência da referida exação (ITCD), sendo sua exigência pela autoridade coatora manifestamente ilegal e inconstitucional”
.

(id. 75429296 - p. 6 - Pje 1o grau).

Desse modo, requereram a concessão de liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do ITCMD em decorrência da baixa de usufruto em relação aos imóveis, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
, mas concedido em tutela recursal antecipada por este Sodalício, ao entendimento de que:

“
No caso, o ITCMD está sendo cobrado em razão da extinção do usufruto pelo falecimento dos doadores e usufrutuários, sendo necessário o pagamento do imposto para que se promova o levantamento do gravame junto à matrícula dos imóveis.

Usufruto é modalidade de direito real, onde poderá o proprietário instituí-lo em favor de terceiro usufrutuário, ou doar o bem, reservando-lhe o usufruto, conforme a dicção do art. 1.225, inciso IV do CC. Trata-se de instituição ou reserva de usufruto, que significam a inauguração de nova relação jurídica, não havendo propriamente transferência do direito, mas cessão transitória de alguns dos atributos da propriedade, sem que, entretanto, reste configurada a transferência do domínio ou do próprio direito real.

É cediço que a extinção, seja em razão da morte ou renúncia, importa tão somente na consolidação da plena propriedade nas mãos do nu-proprietário.

Lado outro, tem-se que o ITCD incide sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos. É essa a disposição contida no Código Tributário Nacional:

Art. 35 (...)

No caso dos autos, verifica-se que os usufrutuários do imóvel faleceram, de modo que, nos termos do art. 1.410 do CC/02, extinguiu-se o direito real transitório de usufruto, consolidando-se a propriedade das pessoas dos nus-proprietários
.

É cediço que a extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário não configura hipótese de incidência do ITCD, especialmente pelas diretrizes impostas pela Constituição da República, ante a inexistência de transmissão de bens ou direitos
.

A extinção do usufruto derivada da morte do usufrutuário apenas consolida a propriedade do bem nas mãos do titular do domínio para torná-la plena, não acarretando qualquer transferência do bem ou de direito real existente sobre este
.

(...)

Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) na extinção de usufruto, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem causa mortis.

Consigno que não desconheço a previsão contida no artigo 10, inciso I, da Lei Estadual n. 7.850/2002, que prevê a incidência do ITCD, na hipótese de extinção do usufruto, porém, a questão em debate deve ser analisada à luz da Constituição da República Federativa do Brasil, não cabendo ao Estado criar fatos geradores fora das hipóteses previstas
.

Destarte, tenho que os requisitos necessários à concessão do pedido da tutela recursal foram preenchidos.

Assim, defiro, em parte, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do ITCD para lavratura da escritura pública de extinção do usufruto dos imóveis
.
(...)” (id. 120116495). (g.n.)

Pois bem.

O usufruto é direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar do bem durante certo tempo, podendo somente ser conferido pelo proprietário (nu-proprietário) a outrem (usufrutuário).

Nesse cenário, deve-se considerar que os genitores (proprietários) instituíram usufruto em favor de seus filhos (Agravantes/Impetrantes) e, tendo em vista que ambos os genitores já são falecidos, trata-se, pois, de extinção do direito real.

Insta consignar que o Imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de bens ou direitos é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão, a saber:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (...)”
(negritei)

Percebe-se, portanto, que pode ser cobrado o ITCMD sobre os seguintes fatos geradores:

01)

doação
e

02)

sucessão
hereditária e/ou testamentária
.

Já a Lei Estadual n.o 7.850/2002, que dispõe sobre o ITCD, inclui dentre as hipóteses de isenção do imposto:

“Art. 6o (...)

I - a transmissão
causa mortis
:

(...)

b)
na extinção do usufruto, quando o nu proprietário tiver sido o instituidor
”.
(
g.n.)

Na hipótese, sabe-se que a jurisprudência caminha no sentido de afastar qualquer tentativa da Administração Pública em cobrar o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto em virtude da renúncia ou falecimento, haja vista que

em tais casos não se configura a ocorrência de doação ou sucessão
,
uma vez que não gera a transferência do bem ou direito
, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos dos nus proprietários.

Nesse sentido, trago à colação recentes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - RENÚNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO GERADOR - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.
Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto
.
” (N.U 1016161-30.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023). (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - USUFRUTO - MORTE DOS USUFRUTUÁRIOS - EXTINÇÃO - FATO GERADOR - NÃO CARACTERIZADO
- SENTENÇA CONFIRMADA.
A extinção do usufruto não caracteriza transmissão de propriedade, pois esta já pertencia aos instituidores, não ocorrendo fato gerador do ITCMD
.”
(N.U 1000920-55.2022.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, publicado no DJE 02/03/2023). (g.n.)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Ente Estadual, ora Agravado a ensejar a modificação da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, isso porque está comprovada a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes/Impetrantes.

Presente, ainda, o perigo da demora, uma vez que, caso não suspenda a exigibilidade do débito, o Estado de Mato Grosso poderá executar o débito causando grandes prejuízos e comprometendo suas financias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
ratificando a liminar concedida neste Sodalício, para desconstituir a decisão de origem e
determinar a suspensão da exigibilidade do ITCMD para a lavratura da escritura pública de extinção do usufruto dos imóveis de Mat. no 4.245 e 20.569.

De consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023